Tribunal: TJDFT
Processo: 0735227-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
RECLAMAÇÃO. GARANTIA DA AUTORIDADE DA DECISÃO DO TRIBUNAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DEFERIMENTO.

1. Reclamação proposta nos termos do Art. 988, inciso II, do CPC e do Art. 196, inciso II do RITJDFT, com objetivo de garantir a autoridade de decisão desta 6a Turma Cível, ante alegada inobservância, por parte do il. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, quanto ao sobrestamento da ação de improbidade n. 0048408-11.2014.8.07.0018, determinada, liminarmente, por este Relator, no AGI 0701338-59.2023.8.07.9000.

2. A decisão liminar no AGI 0701338-59.2023.8.07.9000 foi para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente recurso ou que seja examinada a prova pericial pelo Juízo Criminal.

3. O col. STJ determinou a remessa dos processos oriundos do Inquérito n. 650/DF e da Ação Penal n. 707/DF para a Justiça Eleitoral, no estado em que se encontram, o que foi interpretado pelo il. Juízo reclamado como possibilidade de prosseguir com o julgamento do mérito da ação de improbidade administrativa.

4. A remessa do processo criminal determinada pelo col. STJ para a il. Justiça Eleitoral não lhe retira da natureza criminal, afetando apenas a competência do órgão julgador.

5. Desse modo, no caso concreto, diante da liminar no AGI 0701338-59.2023.8.07.9000, deve ser mantida a suspensão do processo de origem até que ocorra o exame da prova pericial pelo Juízo criminal - objeto de prova emprestada.

6. Reclamação provida.